Tribunal: STF
Processo: ARE 1325418
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. REGIME DE TRABALHO EM SOBREAVISO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 19.10.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. REGIME DE SOBREAVISO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 26.10.2021, Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 44).



    3. O embargante sustenta que “o presente mandamus tem como objeto a declaração de nulidade de ato administrativo do Delegado Chefe da 35ª Delegacia de Polícia que, de forma abusiva, expediu Ordem de Serviço nº 08/2019, determinando, em suma, a inclusão de todos os servidores da Delegacia em sobreaviso, sem exceção, abrangendo até mesmo aqueles servidores com restrição médica ou psicológica” (fl. 2, e-doc. 44).



    Ressalta que “não se pode permitir que todos os servidores lotados em uma delegacia fiquem, permanentemente, em estado de alerta, tolhidos de finais de semana, descanso e convívio familiar” (fl. 2, e-doc. 44).



    Salienta “que o ato administrativo ora impugnado não foi precedido de qualquer motivação válida para justificar medida excessivamente gravosa aos policiais civis lotados naquela delegacia, carecendo, ainda, de razoabilidade, merecendo, também por isso, a declaração de sua nulidade” (fl. 2, e-doc. 44).



    Assevera que “o recurso extraordinário em questão não versa sobre legislação local, mas sim acerca da necessária afirmação das garantias constitucionais aos servidores da polícia civil, como pessoas humanas e cidadãos” (fl. 4, e-doc. 44).



    Reforça que “o caso em questão aborda a inconstitucional e desarrazoada medida administrativa que, de forma permanente, indeterminada e desmotivada, deixa o servidor policial constantemente à disposição da Administração Pública, cerceando a sua liberdade e descanso, vez que é colocado integralmente à disposição do órgão, a qualquer momento, para prestar serviço” (fls. 4-5, e-doc. 44).



    Insiste que “a Ordem de Serviço 08/2019, emitida por mera vontade e arbítrio da autoridade coatora, submetendo todos os policiais da 35ª Delegacia de Polícia ao regime constante e perpétuo de sobreaviso, sem qualquer necessidade excecional justificadora, ocasiona a violação aos princípios fundamentais encartados na Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 44).



    Aponta que “a referida decisão incorreu com isso em evidente erro de premissa fática, visto que este recurso extraordinário não versa em nenhum momento acerca dos requisitos de cabimento de mandado de segurança, tendo em vista inclusive que o presente mandamus teve sua segurança assegurada pelo juízo originário” (fl. 6, e-doc. 44).



    Pede “o provimento destes embargos declaratórios para que seja analisado o recurso de agravo interposto” (fl. 9, e-doc. 44). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante quanto à omissão e à ocorrência de erro de premissa fática apontadas nos embargos de declaração.



    5. Esclareça-se, inicialmente, não ter sido aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio constitucional da razoável duração do processo, nos casos de consolidada e reiterada jurisprudência a ser aplicada, como se tem na espécie em exame. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em situações nas quais se demonstra ausência de prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. Ao analisar a legislação local e a situação fática apresentada no processo, o Tribunal de Justiça assentou:



    “(…) conforme observou o douto Magistrado singular, não se trata de sobreaviso permanente e ininterrupto. Na Ordem de Serviço questionada, consta a determinação de que ‘a escala será feita de forma equânime, de modo que todos os policiais de cada carreira tenham o mesmo quantitativo de dias de sobreaviso’, bem como que ‘o sobreaviso se dará aos finais de semana e feriados, devendo o Chefe da SAA organizar a escala, que deverá ter um Delegado de Polícia, dois Agentes de Polícia e um Escrivão de Polícia, e deverá estar pronta e publicada até o dia 25 do mês anterior à sua vigência’” (fl. 4, e-doc. 10).



    Não há omissão no julgado embargado, pois, como assentado, a apreciação do pleito recursal quanto à nulidade integral da Ordem de Serviço n. 8/2019 da 35ª Delegacia de Polícia exigiria a análise da legislação infraconstitucional local (Decreto n. 30.490/2009 do Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito Federal) e do ato administrativo aplicável ao processo (Ordem de Serviço n. 5/2019 da 35ª Delegacia de Polícia), e demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    Esses óbices processuais impedem a admissibilidade e a análise do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal.



    7. O Desembargador relator, no voto proferido no recurso de apelação interposto pelo embargante, ressaltou que “a condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante” (fl. 4, e-doc. 10).



    A inobservância desse requisito de cabimento do mandado de segurança faz incidir, na espécie vertente, a ausência de repercussão geral reconhecida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 800.074, Tema 318, Relator o Ministro Gilmar Mendes, por se tratar de matéria infraconstitucional.



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Diferente do alegado pelo embargante, não há omissão ou ocorrência de erro de premissa fática na decisão embargada.



    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.



    9. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.171.699-ED-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.6.2021).



    “Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 1. A Primeira Turma enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 390.960-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 5º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora